Tribunal: TJDFT
Processo: 0772737-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS FINANCEIROS. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO EXPRESSA EM UM DOS CONTRATOS. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré à obrigação de não realizar descontos na conta corrente da autora, com a finalidade de pagar parcelas dos contratos indicados na inicial, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise do direito da autora ao cancelamento dos débitos automáticos realizados em sua conta corrente, vinculados às parcelas dos contratos financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o contexto probatório, em 15/05/2024 a autora solicitou ao Banco de Brasília - BRB o cancelamento dos débitos automáticos das parcelas de 12 empréstimos contraídos (ID 70431566 - Pág. 1/2). Os débitos, no entanto, não foram suspensos (ID 70431567/ 70431569).
4. A Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, dispõe no art. 6o: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. A revogação da autorização de débito em conta corrente, no entanto, deve obedecer às cláusulas contratuais pactuadas, porquanto a Resolução mencionada é ato normativo secundário e não pode se sobrepor aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Precedente: Acórdão 1854514, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024, publicado no DJE: 13/05/2024.
5. A autora comprovou que renegociou cinco contratos, por meio do contrato de renegociação 20210047482, sendo que “As Cláusulas Gerais do Contrato de renegociação de dívidas e aditivos estão registradas no Cartório de 2o Ofício de Registro de Títulos de Brasília em 30/06/2023, sob o no 0004700551, livro no BE917, folha no 052” (ID 70431579/70431580).
6. O contrato de renegociação estabelece taxas diferenciadas para o pagamento das obrigações mediante débito em conta e, no caso de suspensão ou cancelamento de qualquer das reciprocidades indicadas, é autorizado ao credor promover a repactuação das taxas expressas na proposta de negócio, com o recálculo das parcelas remanescentes, nos termos da cláusula quarta, parágrafos segundo, quinto e sexto (ID 70431576 - Pág. 1/2).
7. Nesse contexto, o direito ao cancelamento da autorização de débito em conta está previsto no contrato 20210047482 e atende à Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. No mesmo sentido: Acórdão 1970793, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.
8. Por outro lado, em relação aos demais contratos (2021086931, 158571258, 20200139660, 2020146512, 20210588394, 2021086931, 20220729470, 20221279789, 20230860189, 20240039984 e 20240130140), a autora não impugnou a autorização concedida e não exibiu o contrato de financiamento ou de renegociação, de forma que o cancelamento da autorização de débito automático fere o princípio da boa-fé objetiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos de cancelamento de autorização de débito automático em conta corrente, referentes aos contratos 2022552231, 158571258, 20200139660, 2020146512, 20210588394, 2021086931, 20220729470, 20221279789, 20230860189, 20240039984 e 20240130140, confirmando a ordem de cancelamento quanto ao contrato 20210047482, exclusivamente.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970793, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025; Acórdão 1854514, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024, publicado no DJE: 13/05/2024.